Tribunal: TJSP
Processo: 1063384-52.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante GUILHERME LICASTRO COBUCCI, são embargados
MARCIO TADEU SAPUPPO GIANELLI e ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
2
Embargos de Declaração - no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000
Embargante/Autor:
GUILHERME LICASTRO COBUCCI
Embargados/Réus:
MARCIO TADEU SAPUPPO GIANELLI
e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
MM. Juiz de Direito: André Augusto Salvador Bezerra
Comarca de São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central Cível
Voto no 32415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de
cabimento de embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. A
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas
clara e fundamentadamente. EMBARGOS DO AUTOR NÃO
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (e-fls. 605/610, autos principais), no julgamento do recurso de apelação
interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 42a Vara Cível do Foro Central
Cível na Comarca de São Paulo, nos autos da “ação de reparação de danos
morais, materiais, lucros cessantes e danos emergentes por acidente de trânsito,
com pedido de tutela antecipada” ajuizada por GUILHERME LICASTRO COBUCCI
contra MARCIO TADEU SAPUPPO GIANELLI e ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
Apelante/Autor.
Inconformado,
o
Apelante/Autor
opôs
presentes os embargos de declaração (e-fls. 01/03, incidentes digitais no 50000),
para sanar eventuais omissão e contradição no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
3
Alegou o Embargante que o v. acórdão
incorreu em omissão e contradição no v. acórdão. Arguiu que o v. acórdão não
considerou as respostas aos quesitos do laudo pericial, às e-fls. 450, sobre a
impossibilidade do reparo do bem sub judice. Argumentou que a conclusão adotada
no v. acórdão contraria o laudo pericial. Nestes termos, requereu o acolhimento dos
embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
modificar o v. acórdão.
O recurso comporta julgamento direito.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração opostos
no prazo legal, para sanar eventuais vícios no v. acórdão e para fins de
prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão sub
judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por vítima de acidente de veículos.
Com o apelo do Autor, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: sobre a extensão dos danos no
veículo e se ocorreu sua perda total.
O Autor alegou que trafegava com seu veículo
pela via quando foi abalroado em sua traseira pelo automóvel conduzido pelo Corréu
Márcio, que era segurado pela Corré Zurich. Acionada a Corré Seguradora pelo Autor, ela
se recusou a pagar o valor integral do veículo, uma vez que alegou que não teria ocorrido
sua perda total.
A parcial procedência da ação decorreu da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
4
demonstração da ocorrência da perda total, de forma que os Corréus somente foram
condenados ao pagamento dos reparos do veículo, conforme apurado em perícia.
Como prova, o Autor juntou laudo pericial (fls.
31/39), que consignou que: o veículo objeto da lide apresenta grave desalinhamento do
bloco, facilmente identificável pela porta dianteira que não fecha corretamente, sendo que
a batida ocorreu na traseira do veículo. Embora não tenha sido possível avaliar o 'túnel', ou
seja, a parte central inferior do veículo, é patente que a deformação da longarina ocorrida e
o desalinhamento da carroceria indicam que o reparo de desmontagem importante do
veículo e tensionamento da carroceria em mesa de alinhamento, além de diversas
soldagens na carroceria, sem garantia de resultados satisfatórios. Desta forma, a
desvalorização do veículo na hora da venda é significativa, posto que os reparos seriam
facilmente identificados por órgão competente. Avaliamos que, em caso de reparo (e
reiteramos, reparo este sem garantia de resultado satisfatório, em que pese a notável
capacidade técnica da oficina da montadora Honda) se acarretaria em desvalorização de
cerca de 15% a 20% do valor de revenda do veículo no mercado, tornando esta operação
inviável, tanto do ponto de vista de qualidade final e manutenção das características
originais do veículo quanto do ponto de vista financeiro. Portanto, a conclusão é que deve
ser declarada a PERDA TOTAL do veículo, para fins de Seguro, como melhor solução e
única aceitável, do ponto de vista do cliente proprietário do veículo”. Em nova vistoria o
perito ratificou o primeiro laudo (fls. 39/40).
Nomeado perito judicial, foi realizado laudo pericial
(fls. 434/455), que concluiu: “Após detalhada análise dos elementos técnicos coligidos nos
exames diretos através da vistoria no veículo em debate e indiretos realizados por meio do
estudo da documentação acarreada aos autos, admite-se que: Inicialmente a perícia
entende que a perda total de um veículo coberto por uma apólice de seguros se caracteriza
quando o valor para efetuar o conserto resultante de um acidente ultrapassa 75% do valor
do veículo, não estando necessariamente vinculado com quais foram as peças danificadas.
Em que pese o fato do REQUERIDO ter autorizado o reparo do veículo pelo valor de R$
14.294,00, correspondente à 25% do valor do veículo, entendemos também que este valor
não inclui os serviços totais necessários para garantir o correto funcionamento de todos os
demais sistemas eventualmente afetados. É possível em determinadas situações a
execução de serviços de reparos em longarinas de veículos, todavia, não é este o caso em
tela, devido à dimensão das amolgaduras constatadas e demais especificidades dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
5
ocorridos no veículo do autor, visto que atingiu elemento estrutural crítico diretamente
ligado ao sistema de suspensão traseira e por consequência prejudicando a sua
dirigibilidade, estabilidade e a segurança embarcada.”
Em esclarecimentos pelo perito judicial, após a
Corré Seguradora anexar novo orçamento no qual aumentou a cobertura para o veículo,
totalizando o valor de R$19.525,80, o perito judicial afirmou: “Ao que tudo indica, foram
incluídos na versão 1 [novo orçamento apresentado] as peças relacionadas em azul, cujos
valores correspondem com a diferença apurada entre os dois orçamentos. Neste sentido,
após uma detalhada análise da relação de peças e serviços autorizados pela ZURICH
neste orçamento Versão 1, a perícia entende que são suficientes para os reparos
necessários nos danos ocorridos no veículo do autor provocados pelo acidente ocorrido em
12 de setembro de 2015, mormente a inclusão da troca da LONGARINA TRASEIRA
ESQUERDA c/prolongamento, da troca do SUPORTE ESQUERDO CHASSI TRASEIRO e
do SUPORTE TRASEIRO DO ASSOALHO e da troca do CUBO DA RODA TRASEIRA,
itens não considerados no orçamento versão 0 (zero). Adicionalmente, constatamos que,
mesmo considerando o orçamento de maior valor, ou seja, o de R$ 19.525,80, não
ultrapassa 75% do valor do veículo cotado em R$ 56.771,00 à época dos fatos, não
caracterizando portanto a perda total. [...] O valor de R$ 19.525,80 corresponde a
aproximadamente 34% do valor FIPE do veículo do autor à época dos fatos. [...]
Considerando a relação de peças e serviços apresentados no orçamento em sua versão 1,
entendemos que será possível utilizar o veículo normalmente (após os reparos).”
(destacado - fls. 494/498)
Assim, observa-se que inicialmente o perito
nomeado concluiu pela insuficiência dos reparos oferecidos pela Corré Seguradora, com
base no orçamento “0”. Todavia, com a alteração pela Corré do referido orçamento,
adicionando a longarina traseira, a troca do suporte esquerdo do chassi traseiro e do
suporte traseiro do assoalho e da troca do cubo da roda traseira, o perito advertiu, em
esclarecimentos, que após referidos reparos, no montante de R$19.525,80 será possível a
utilização do veículo normalmente, bem como frisou que não houve a perda total do
veículo.
Importante destacar que o laudo realizado pelo
perito judicial, que concluiu pela possibilidade de conserto do veículo, foi embasado pelo
acréscimo de novas peças substanciais pela Corré Seguradora, devendo prevalecer face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
6
ao laudo pericial juntado pelo Autor, mormente porque realizado após a apresentação pela
Seguradora Corré da nova proposta de orçamento.
Assim, tem-se que os reparos oferecidos pela
Corré Seguradora e adotados na r. sentença, no valor de R$19.525,80, são suficientes
para a reparação dos danos materiais ocasionados ao veículo do Autor, de forma a ser
incabível a condenação dos Corréus ao pagamento correspondente à perda total do
automóvel e aos danos emergentes decorrentes da perda total.
Logo, o presente recurso não merece provimento,
devendo ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos
procuradores dos Corréus. Como a r. sentença compensou os honorários sem arbitrá-los,
majoro os honorários devidos para 10% do valor atualizado da condenação, que devem ser
divididos entre ambos os procuradores, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com observação de que fica
majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor
atualizado da condenação.”
Na hipótese dos autos, o Embargante alegou
que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, por contrariar prova
produzida, a saber, o laudo pericial de e-fls. 435/455. Contudo, da simples leitura
do quantum decidido, depreende-se que não houve omissão, muito menos
contradição. O v. acórdão examinou o laudo pericial decorrente da prova pericial
produzida, sem incorrer nos vícios de declaração. Assim, vislumbra-se apenas o
inconformismo do Embargante com o deslinde da causa dado por esta E. Corte de
Apelações. O inconformismo da parte não enseja a oposição do presente recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
7
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis Inteligência do art. 1.025, do Código
de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data
de Registro: 19/06/2020).
Convém destacar, eventual contradição entre
a v. decisão colegiada e a prova documental não consubstancia contradição
sanável em sede de embargos de declaração. É dizer, contradição é a
incompatibilidade entre proposições. Logo, existiria contradição se algo fosse
afirmado na fundamentação e negado no dispositivo ou na própria fundamentação.
Sobre
o
tema,
confira-se,
pois,
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal hipótese
como contradição externa ao julgado:
“A
contradição
sanável
por
embargos
de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063384-52.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31915
8
de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 / SC, 1a Seção.,
Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe 29.AGO.2018).
(destacado).
Nesse diapasão, é válido apresentar a
contribuição de Estevão Mallet sobre o tema em exposição:
"[a contradição] é a relação de incompatibilidade
que se estabelece entre proposições, de tal modo que não possam ambas ser verdadeiras.
A contradição, para justificar a oposição de embargos, deve existir na própria decisão,
evidenciando conflito entre dois ou mais enunciados do julgado. (...) Se a contradição se
estabelece entre as provas colhidas e a decisão proferida ou entre esta e o ordenamento
jurídico, ou ainda, entre diferentes decisões, no mesmo ou em outro processo não há
espaço para embargos."1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A saber,
a oposição deste recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante/Autor.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 Embargos de declaração, in Recursos Trabalhistas. Estudos em homenagem ao Ministro Vantuil
Abdala, São Paulo: LTr, 2003, p. 31